Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-62.2024.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Sentença que converteu saques no cartão de crédito em empréstimo consignado - Recurso da autora e da ré - Pedido autoral fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Legalidade de Reserva de Margem Consignável - Existência de contrato firmado entre as partes - Comprovação da origem do crédito - Ausência de

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Sentença que converteu saques no cartão de crédito em empréstimo consignado - Recurso da autora e da ré - Pedido autoral fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Legalidade de Reserva de Margem Consignável - Existência de contrato firmado entre as partes - Comprovação da origem do crédito - Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de regular utilização do cartão de crédito consignado a reforçar tal quadro - Não ocorrência das hipóteses do artigo 138 do CC e do artigo 46 do CDC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso da autora provido apenas para conceder-lhe a gratuidade processual - Recurso do réu provido.